Tribunal: TCU
Processo: 021.902/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Biblioteca Nacional  FBN contra o Acórdão 12.088/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Maria Bandeira de Negreiros e a ele negou registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela Fundação Biblioteca Nacional em face do Acórdão 12088/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à interessada e à recorrente.